Tribunal: TJBA
Processo: 8001062-02.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001062-02.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: MILENA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
GISELLE SANTOS STUTZ GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório formulado em razão da interrupção do serviço de telefonia móvel no Município de Conceição do Coité, no período de 11 a 14 de junho de 2018, condenando a empresa prestadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Questão em discussão.
Definir se a interrupção do serviço decorreu de hipótese apta a afastar a responsabilidade da fornecedora e se subsiste o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora.

Razões de decidir.
A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. A alegação de força maior não foi satisfatoriamente comprovada, pois os documentos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem contraditório, e não demonstram, de forma segura, a ocorrência de evento climático extraordinário, inevitável e apto a romper o nexo causal. A interrupção do serviço essencial de telefonia móvel por quatro dias consecutivos ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral presumido, sobretudo diante da essencialidade contemporânea dos serviços de telecomunicações. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em casos análogos envolvendo a mesma interrupção de sinal no mesmo município e período, reconhece o dever de indenizar. Mantém-se a sentença, inclusive quanto ao valor da reparação, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A interrupção do serviço de telefonia móvel por período prolongado, sem comprovação idônea de excludente de responsabilidade, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Legislação e Jurisprudência:
Arts. 6º, VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. TJBA, Apelação n. 8001015-28.2018.8.05.0063, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 05/11/2025, pub. 07/11/2025; TJBA, Apelação n. 8001188-52.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, pub. 27/03/2024; TJBA, Apelação n. 8001070-76.2018.8.05.0063, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 26/09/2023; TJBA, Apelação n. 8003080-59.2019.8.05.0063, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 07/06/2023, pub. 07/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001062-02.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MILENA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,